Tribunal: STF
Processo: ARE 1441260
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. RESOLUÇÃO DO CONTRAN 805/2020. SUSPENSÃO DE PRAZOS DE NOTIFICAÇÃO E DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAMENTO DA COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. PANDEMIA QUE JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DE PRAZOS, ASSEGURANDO AINDA O TRATAMENTO IGUALITÁRIO E DE ACORDO COMO ARTIGO 12, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 15 – ID: bd31eefb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 22, XI, 37 e 59 do texto constitucional (eDOC 17 – ID: 951e88fa).



    Entende-se violada a competência privativa da União para legislar sobre trânsito, pois não poderia uma Resolução alterar o conteúdo de uma lei. 



    Narra-se que, com base nessa Resolução, a recorrente fora notificada em janeiro de 2021 de uma infração ocorrida em março de 2020, o que se alega extrapolar o prazo decadencial de 30 dias. Aduz-se que a Administração estabeleceu, de forma imprópria e parcial, a prorrogação de prazo que a lei reputa peremptório.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, consignou a excepcionalidade da situação ocasionada pela pandemia de Covid-19, o que ensejou a necessidade de expedição de Resolução para regulamentar os prazos para notificação dos condutores sobre as multas ocorridas durante esse período. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Em razão do quadro de calamidade pública imposto pela pandemia de Covid-19, impossível simplesmente ignorar que, tal qual inúmeras outras instituições públicas ou prestadoras de serviço público, a municipalidade permaneceu totalmente fechada em grande parte do período excepcional da pandemia, o motivou o CONTRAN a editar as Resoluções n° 782/20, n. 805/20 e n. 828/21, as quais, dentre outras medidas, suspenderam e prorrogaram os prazos referentes dos procedimentos administrativos do DETRAN e demais órgãos de trânsito. 



    (...)



    A resolução do CONTRAN n° 782/2020 foi revogada pela resolução n° 805/2020, que estabeleceu, quanto às notificações das autuações das infrações cometidas entre 26 de fevereiro e 30 de novembro de 2020, o cronograma constante no anexo I, a ser observado pelos órgãos de trânsito. 



    No caso dos autos, em que as infrações foram cometidas entre 21 e 26 de março de 2020 (fls. 24/29), o prazo para envio da notificação de autuação era até 31 de janeiro de 2021, o que foi cumprido pelo recorrido, tendo ainda sido expedidas as notificações de penalidade (fls. 56/60 e 114/142).



    Veja-se que a expedição das notificações de penalidade se deu exatamente pela necessidade de se aguardar o prazo para indicação de condutor e apresentação de defesa prévia indicados entre 10 e 13 de fevereiro de 2021 (fls. 24/29) e ocorreram entre 10 e 13 de março de 2021, inexistindo qualquer irregularidade nos procedimentos adotados. 



    É fundamental anotar que ao prorrogar o prazo para expedição de notificação, o CONTRAN igualmente prorrogou o prazo para oferecimento de defesa e recursos contra as autuações de trânsito praticadas em 2020, assegurando assim um tratamento igualitário. 



    A norma administrativa, demais, tem presunção de legitimidade e legalidade, não se podendo falar em extrapolamento do poder regulamentar haurido no artigo 12, do Código de Trânsito Brasileiro, dados os elementos acima considerados, de excepcionalidade, a motivar o ato, e tratamento igualitário, a afastar o prejuízo de ordem formal ao direito de defesa.” (eDOC 15 – ID: bd31eefb)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. BAFÔMETRO. CERTIFICAÇÃO ANUAL. RESOLUÇÃO 206/2006 DO CONTRAN. CONDENAÇÃO BASEADA EM DIVERSAS PROVAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 306, § 1°, I E § 2° COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. IV - Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.279.217 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.379.093 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: bd31eefb), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente